Tribunal: TJDFT
Processo: 0712335-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712335-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MULTIVIDA CLINICA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, NIVALDO RIBEIRO DA SILVA, RAINERO FARIAS DE SOUSA, GLAUBER JOSE NUNES, HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: PL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, GEORGIOS PANTELIS LEDAKIS DESPACHO No agravo de instrumento, a parte agravante formulou pedido de indeferimento do arresto de seus bens existentes no interior do imóvel (item ‘c’ do pedido constante na peça recursal). Contudo, no curso do processo, no primeiro grau de jurisdição, a parte agravante requereu a autorização para entrega das chaves do imóvel (petição de ID dos autos de origem, pleito acolhido na decisão de ID 165127278 dos autos de origem), nos seguintes termos: “defiro o pedido formulado no ID. 163353465 para depósito das chaves do imóvel na secretaria desta vara, em 5 (cinco) dias.” Imperioso ressaltar que as chaves já foram depositadas em juízo (certidão de ID 166415964 dos autos de origem) e retiradas pela parte agravada (certidão de ID 166415964 dos autos de origem). Na petição em que requer a entrega das chaves, a própria parte agravante afirma que “é cediço que a entrega das chaves do imóvel prejudica a Ação de Despejo, gerando perda do objeto da Ação, por ausência de interesse jurídico que se externa no binômio (necessidade/adequação).” Ou seja, prima facie, a parte agravante, espontaneamente, praticou ato incompatível com a pretensão manifestada no recurso, uma vez que é inviável a continuidade da atividade empresarial sem a posse do bem imóvel. Nesse contexto, esclareça a parte agravante se subsiste o interesse recursal, no prazo de 5 dias. Em caso positivo, esclareça, objetivamente, qual a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado diante da entrega espontânea das chaves. Int. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora